Tribunal: TJES
Processo: 0006352-64.2023.8.08.0035
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Calúnia; Difamação; Ameaça
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006352-64.2023.8.08.0035
CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)
SUSCITANTE: JUIZO DE DIREITO DA 7ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA
SUSCITADO: Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Vila Velha
RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO PENAL PRIVADA POR CRIMES CONTRA A HONRA COM CAUSA DE AUMENTO. FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA ENTRE VARAS CRIMINAIS. ATOS PROCESSUAIS PRATICADOS PELO JUÍZO SUSCITANTE. PREVENÇÃO CONFIGURADA. COMPETÊNCIA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de conflito negativo de competência entre o Juízo da 7ª Vara Criminal de Vila Velha/ES e o Juízo do 1º Juizado Especial Criminal da mesma Comarca, para processamento de queixa-crime por calúnia, difamação e injúria, com majorante prevista no art. 141, IV, do Código Penal. O Juízo originário, após praticar atos processuais relevantes, declinou da competência, que foi recusada pelo juízo destinatário, resultando na instauração do presente conflito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A única questão em discussão consiste em definir qual das varas criminais – a 7ª Vara Criminal ou o 1º Juizado Especial Criminal – detém competência para processar e julgar a queixa-crime, considerando os atos decisórios já praticados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 83 do Código de Processo Penal determina que, entre juízos igualmente competentes, firmar-se-á a competência por prevenção, mediante a prática do primeiro ato processual relevante.

4. No caso, o Juízo da 7ª Vara Criminal recebeu a queixa-crime, decretou medidas cautelares diversas da prisão e realizou audiência de conciliação, o que configura atuação de natureza decisória suficiente para fixar a prevenção.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que tais atos consolidam a competência do juízo que os praticou, afastando posterior redistribuição que possa fragilizar a estabilidade processual.

6. A manutenção da competência do juízo prevento assegura os princípios da segurança jurídica, da economia processual e da duração razoável do processo.

IV. DISPOSITIVO

7. Conflito de jurisdição julgado improcedente. Mantida a competência do Juízo da 7ª Vara Criminal de Vila Velha/ES.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0006352-64.2023.8.08.0035
CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)
SUSCITANTE: JUIZO DE DIREITO DA 7ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA
SUSCITADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA

VOTO

Trata-se de
conflito negativo de competência
suscitado entre os Juízos da 7ª Vara Criminal de Vila Velha/ES e da 1ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, os quais recusam a jurisdição para processar e julgar a queixa-crime oferecida por
Moema D’Assumpção de Araújo
em desfavor de
Lorena Dalcolmo Bronzon,
pela suposta prática dos crimes de calúnia, difamação e injúria, com majorante prevista no art. 141, inciso IV, todos do Código Penal, sendo a vítima pessoa idosa e guardiã judicial do neto (filho da querelada).

Originariamente distribuída a queixa-crime perante o Juízo da 7ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, foram decretadas medidas cautelares diversas da prisão (processo nº 0004031-56.2023.8.08.0035), bem como realizada audiência de conciliação.
Posteriormente, por meio da decisão proferida em 20/06/2024, o referido juízo rejeitou a peça acusatória apenas quanto ao delito de calúnia (art. 138, do CP), declinando, então, da competência em favor do 1º Juizado Especial Criminal de Vila Velha, com fundamento na natureza dos crimes remanescentes (difamação e injúria) e nos termos do inciso I, alínea "a", da Resolução nº 027/2023 do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo.

O feito foi redistribuído ao
1º Juizado Especial Criminal de Vila Velha
, que, por sua vez, declinou da competência, nos termos da decisão (id 11504950, fls. 62), em 11/09/2024, e determinou a remessa dos autos a uma das Varas Criminais da Comarca, sob o fundamento de que, configurada injúria qualificada em razão da condição de pessoa idosa, moldes do art. 140, §3ºdo CP e considerando que a pena máxima in abstrato do crime em comento excede o
quantum
dos Juizados Especiais Criminais, o juízo natural para processar a julgar a presente ação é o da vara criminal comum.

Distribuídos então ao
Juízo da 1ª Vara Criminal
, este declarou a sua incompetência, invocando a prevenção da 7ª Vara Criminal, que já havia atuado anteriormente no feito.

Recebidos os autos, o Juízo da
7ª Vara Criminal

suscitou o presente conflito negativo de competência
, determinando sua remessa ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, com fulcro nos arts. 113 e seguintes do Código de Processo Penal.

C
onsta dos autos
, que a querelante que é guardiã do menor M.B.A., por força de medida protetiva/guarda deferida pela Vara da Infância e Juventude, e que, em 21/05/2023, durante atividade esportiva do menor na orla de Itapoã, a querelada (genitora do menor) teria aparecido de surpresa e provocado tumulto, com impacto emocional relevante no infante.

Narra também que recebeu, via WhatsApp, diversos áudios com ofensas, o que embasou a imputação de calúnia (art. 138), difamação (art. 139) e injúria (art. 140), com a majorante do art. 141, IV, por ser idosa.

Também relata episódios anteriores de ingresso indevido no edifício onde reside e subtração de documentos, fatos que incrementaram seu temor e motivaram a persecução penal privada.

Feitos esses esclarecimentos
, relevo que, o Código de Processo Penal dispõe, em seu art. 83, que a competência será determinada pela prevenção quando, concorrendo dois ou mais juízes igualmente competentes, um deles tiver antecedido aos outros na prática de algum ato do processo ou de medida a este relativa.

A doutrina e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmaram entendimento de que a prevenção decorre da prática do primeiro ato de cunho decisório, de modo que, uma vez firmada, não pode ser afastada por redistribuição superveniente. Nesse sentido, destaco precedente:

(...) Tese de julgamento: "1. A competência por prevenção se estabelece quando um dos juízos igualmente competentes antecede os outros na prática de ato processual. 2.
A atuação inicial do Juízo da 3ª Vara Criminal de Brasília-DF, ao deferir medidas cautelares e receber a denúncia, fixa sua competência para processar e julgar os crimes.
" (...) (grifo nosso)

(AgRg no RHC n. 208.608/DF,
relator Ministro Ribeiro Dantas
, Quinta Turma,
julgado em 26/3/2025
, DJEN de 2/4/2025.)

No caso, verifica-se que o Juízo da 7ª Vara Criminal não apenas recebeu a queixa-crime, mas também praticou atos processuais relevantes, como a decretação de medidas cautelares e a realização de audiência de conciliação.
Tais atos, dotados de natureza decisória, consolidaram a prevenção daquele Juízo, de modo a atrair sua competência para o prosseguimento do feito.

A fixação da competência desta vara, além de encontrar amparo no art. 83 do CPP, preserva os princípios da segurança jurídica, da economia processual e da duração razoável do processo, evitando-se nulidades e indevidas rupturas na marcha procedimental.

Isto posto, em conformidade com o entendimento da Procuradoria de Justiça (id 15350070),
JULGO
IM
PROCEDENTE O CONFLITO DE JURISDIÇÃO
, para manter a competência para o julgamento do feito do Juízo Suscitante, qual seja, a 7ª Vara Criminal de Comarca de Vila Velha.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o respeitável voto do relator.